Tribunal: TJDFT
Processo: 0744706-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0744706-21.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: STEVAN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA EMBARGADO: SHALOM CONSULTORIA LTDA, VENTO CONSULTORIA LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Considerando o julgamento do Resp no 2.240.402/DF pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em cuja decisão foi dado provimento ao referido recurso especial “para anular o acórdão proferido em embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a fim de que examine adequadamente as questões suscitadas" (ID 79516209), intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestarem-se acerca da aplicação do que foi decidido pelo STJ. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator